Tribunal: TJDFT
Processo: 0715019-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS. INPC. SELIC. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou impugnação ao índice de correção monetária e juros de mora aplicados ao débito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de rediscussão dos critérios de atualização monetária e juros de mora fixados no título executivo judicial oriundo da ação coletiva n.o 0704860-45.2021.8.07.0018.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na ação coletiva n.o 0704860-45.2021.8.07.0018, o qual teve como objeto a análise de contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social, a correção monetária e os juros de mora foram expressamente debatidos, tendo a sentença transitado em julgado em 08/05/2023, sem recurso do Distrito Federal ou do IPREV/DF, operando-se, portanto, a preclusão da matéria.
4. Mantido o parâmetro estabelecido no ato decisório passível de cumprimento, pois fixou a aplicação do INPC até 8 de dezembro de 2021 e, a partir da publicação da EC n.o 113 de 2021, a taxa SELIC, em observância a garantia constitucional da coisa julgada.
5. Na hipótese, não pode agora o devedor, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, querer modificar os parâmetros que foram definidos no título judicial ora em execução, porquanto aplicado corretamente os indexadores em relação aos encargos acessórios. Logo, a decisão vergastada, deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Nos cumprimentos individuais da sentença coletiva n.o 0704860-45.2021.8.07.0018, incidem correção monetária pelo INPC e juros de mora de acordo com o índice da caderneta de poupança até 09/12/2021, e, a partir dessa data, aplica-se a Taxa SELIC, vedada sua cumulação com outro encargo”
_________
Dispositivos relevantes citados: EC n.o 113/2021; CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1913413, 0709283-97.2024.8.07.0000, Rel. Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 28/08/2024, p. 20/09/2024.